Tribunal: TJES
Processo: 5034962-54.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034962-54.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ELISMAR MULLER DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso e posterior cancelamento do voo, com realocação para o dia seguinte. Atraso decorrente de manutenção emergencial e não programada de aeronave. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

Manutenção emergencial e não programada de aeronave configura fortuito interno, pois a manutenção das aeronaves é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação do voo.

Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

Indenização por danos morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano, considerando a ausência de amparo integral, o grane atraso e a perda de compromisso pessoal dos passageiros.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Manutenção emergencial e não programada de aeronave não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034962-54.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: ELISMAR MULLER DE FREITAS e SILMARA SCHNEIDER MULLER DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso e posterior cancelamento do voo, com realocação para o dia seguinte. Atraso decorrente de manutenção emergencial e não programada de aeronave. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

Manutenção emergencial e não programada de aeronave configura fortuito interno, pois a manutenção das aeronaves é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação do voo.

Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

Indenização por danos morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano, considerando a ausência de amparo integral, o grane atraso e a perda de compromisso pessoal dos passageiros.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Manutenção emergencial e não programada de aeronave não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que adquiriram passagens aéreas junto à requerida para o trecho Vitória/ES – Guarulhos/SP, com ida em 13/07/2023, 06:00 horas, e retorno em 26/07/2023. Discorrem que no dia do embarque, já dentro da aeronave, ouviram um barulho estranho, o que levou ao retorno da aeronave para inspeção e posterior cancelamento do voo. Buscando informações, os autores permaneceram na fila por mais de cinco horas, recebendo apenas um comunicado por escrito sobre a tentativa de realocação. O voucher para alimentação só foi disponibilizado às 15h, após insistência.

Após oito horas de espera, os autores foram informados de que não havia mais opções de voos para Guarulhos/SP. Como alternativa, foi oferecido um embarque para Campinas/SP às 15h40, o que impossibilitou sua chegada a Varginha/MG a tempo do aniversário da afilhada. Diante dos transtornos sofridos, requerem indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado, discorrendo que o atraso e posterior cancelamento do voo adquirido pelos recorridos foi ensejado por força maior. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pelos autores foi cancelado devido a manutenção emergencial e não programada da aeronave. Diante disso, os passageiros permaneceram por oito horas no aeroporto sem uma solução, sendo posteriormente realocados em um voo para destino diverso do originalmente contratado, resultando em um atraso superior a nove horas. Além disso, a empresa não forneceu o suporte material integral a que os consumidores tinham direito, agravando os transtornos enfrentados.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – “manutenção emergencial e não programada de aeronave” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Além disso, a empresa não comunicou o cancelamento do voo no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência, conforme determina a legislação vigente. Também não forneceu a devida assistência material integral (alimentação e informação) aos consumidores durante o atraso e após o cancelamento do voo, resultando em prejuízos econômicos e transtornos excessivos aos passageiros.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Ademais, o atraso superior a nove horas resultou em prejuízo efetivo aos consumidores, que não puderam comparecer ao aniversário de sua afilhada, evento marcado para às 18h do dia 13/07/2023, ou seja, 12 horas após o horário originalmente previsto para o voo contratado.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais:

Do compulsar dos autos, verifico que a relação jurídica entre as partes restou evidenciada nos cartões de embarque original (id 35064088) e o alterado (id 35064092), além da declaração de cancelamento da própria

Companhia Aérea (id 35064091). Somado a isso, também foram colecionadas fotografias (id 35064090) e vídeos (id 35064094, 35064095 e 35064096), que corroboram com o alegado quanto ao enfrentamento de longas filas com o fim de obter informações e a realocação do voo. E não é só, ainda fazem prova da reserva perdida do aluguel do veículo que haviam contratado (id 350640890) e da própria comemoração de aniversário de sua afilhada, que perderam devido aos problemas enfrentados com o transporte (id 35064093). [...] Ante o exposto, entendo que é caso de dano moral indenizável que se comprova "in re ipsa". Nesse sentido, dispensa produção de outras provas para caracterização do dano moral, por entendê-lo presumido nas circunstâncias. Sem dúvida a parte autora experimentou aborrecimento, angústia, constrangimento e frustração de magnitude bastante para justificar a compensação pecuniária perseguida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)